Tribunal: STF
Processo: AO 2490
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo interno.
    Em 16/3/2020, julguei improcedente Ação Originária e mantive a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que tornou pública a declaração de vacância de serventia extrajudicial (2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió/AL).
    A decisão foi publicada em 18/3/2020, com trânsito em julgado certificado em 14/4/2020.
    Em 24/4/2020, Cláudio Pereira de Andrade interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido ante a intempestividade do recurso.
    Inconformado, o Autor opôs os presentes embargos alegando, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada sob o argumento “de que, em se tratando de PJ-e, em que as intimações são procedidas eletronicamente, o cadastro do advogado no sistema habilitando-se para fins de recebimento de intimações é o próprio pedido expresso de intimações em seu nome".
    Por fim, o embargante, por intermédio das Petições 28.632/2020 e 30.666/2020, pretende que seja reconhecida a “incidência do art. 223, § 1º do CPC, no sentido de que houve justa causa quando do protocolo do recurso fora do prazo da publicação na imprensa oficial, pelo que se requer, em complemento às razões expostas nos embargos de declaração opostos, que seja conhecido o Agravo Regimental interposto, em respeito ao Princípio da Primazia da Resolução de Mérito, estampado no art. 4º do CPC”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, conforme já asseverado, os autos foram autuados e distribuídos em 18/2/2020, sendo que o peticionante, em nenhum momento, requereu que as publicações no presente feito fossem realizadas em nome de todos os procuradores ou no nome, exclusivamente, de um procurador específico, tampouco se desincumbiu do ônus de informar o juízo acerca do afastamento do causídico, ocorrido em 1º/10/2019.
    Convém destacar que a intimação da decisão que julgou improcedente a presente ação observou o previsto na Resolução 404 desta CORTE, que prevê:
    “Art. 1º - No Supremo Tribunal Federal, as intimações das decisões serão feitas em nome de apenas um dos procuradores da(s) parte(s), nos termos do art. 82, § 1º e § 2º, do Regimento Interno, salvo deliberação contrária do Relator. 
    § 1º – Caberá à(s) parte(s) a indicação do procurador em cujo nome serão realizadas as intimações.”
    Eis a redação dos §§ 1º e 2º do art. 82 do RISTF:
    “Art. 82. Da publicação do expediente de cada processo constará, além do nome das partes e o de seu advogado, o número sequencial indicativo de sua posição na edição respectiva. 
    § 1º Nos recursos, figurarão os nomes dos advogados constituídos pelas partes no processo, salvo se constituído perante o Tribunal outro advogado que requeira a menção de seu nome nas publicações. 
    § 2º É suficiente a indicação do nome de um dos advogados, quando a parte houver constituído mais de um, ou o constituído substabelecer a outro com reserva de poderes. 
    Ou seja, embora na autuação dos autos, quando do recebimento da Ação nesta CORTE, tenha sido cadastrado o nome de todos os advogados que assinaram a petição inicial, a publicação se deu em nome de apenas um dos procuradores, em observância ao regramento previsto.
    Dessa forma, na linha do que preceitua o artigo 276 do CPC, a parte não poderá arguir nulidade para a qual tenha concorrido.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO os embargos de declaração e INDEFERO os pedidos formulados nas Petições 28.632/2020 e 30.666/2020.
    Devolvam-se os autos, imediatamente, à baixa.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente